Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CEB. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MATERIAIS. DISTÚRBIO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELA CEB. PROVA DE AUSÊNCIA DE DISTÚRBIOS DANOSOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESCARTE DE EQUIPAMENTOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado à unidade consumidora.
3. No caso dos autos, a concessionária de serviço público comprovou ausência de distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia dos sinistros, o que afasta o nexo causal. O laudo técnico e a ordem de serviço apresentada pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O Laudo Técnico fornecido pela CEB possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, própria dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos (Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, art. 210, caput e parágrafo único).
4. A concessionária se desincumbiu de seu ônus ao comprovar que não houve falha na prestação do serviço no dia dos fatos danosos. Ademais, o descarte dos equipamentos danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da CEB, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.